Tribunal: CARF
Processo: 13407.000143/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13407.000143/2007-75
ACÓRDÃO
2301-011.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATAN CARNEIRO DE ASSIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2003
RECURSO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
É incabível a admissibilidade de recurso protocolado intempestivamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Rodrigo
Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Inicialmente, esclareço que reproduzo adiante o relatório constante na decisão de
piso (fls. 40/44) proferida pela Delegacia de Julgamento (DRJ), com a necessária e pertinente
venia, para tanto:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13407.000143/2007-75
2
“Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
para constituição de crédito tributário relativo ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas relativamente ao ano-calendário 2003, no valor de R$ 2.348,32,
acrescido da multa de ofício e de juros de mora calculados até 31/08/2007,
resultando no crédito tributário no valor de R$ 5.278,31.
2. O lançamento foi efetuado em razão da constatação da seguinte infração, como
descrita às fls. 4 a 8 da notificação de lançamento:
2.1 – omissão de rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação
trabalhista (omissão no valor de R$ 41.813,46, fato gerador em 31/12/2003).
3. A autuação foi precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
documentos relativos aos rendimentos recebidos acumuladamente, conforme
termo de fls. 16.
Em atendimento foram apresentados os esclarecimentos e documentos de fls. 18
a 28 entre os quais o comprovante anual de rendimentos pagos pelo INSS (fls. 14),
a ata de instrução e julgamento da ação trabalhista movida contra a Rede
Ferroviária Federal (fls. 23 a 25), a planilha de cálculos (fls. 26), os comprovantes
de recebimento de FGTS (fls. 21 a 22), o DARF de recolhimento do imposto de
renda (fls. 27) e a guia de recolhimento de contribuição previdenciária (fls. 28).
4. Não concordando com a exigência o contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 2, juntamente com os documentos de fls. 14 s 15, além de cópia de sua
declaração de ajuste anual e da notificação de lançamento, alegando em síntese:
4.1 – que auferiu rendimentos oriundos de duas fontes pagadoras no ano de
2003, sendo uma delas o INSS e outra decorrente de ação trabalhista;
4.2 – que, em razão da referida ação trabalhista recebeu imóvel no valor de R$
37.000,00 sobre o qual houve indevida incidência de imposto de renda;
4.3 – que a empresa reclamada transferiu o referido imóvel “incluindo o desconto
imposto renda como parte da ação trabalhista”;
4.4 – por fim, solicita a reconsideração do lançamento conforme documentos
apresentados.
5. Visando ao esclarecimento da natureza dos valores recebidos pelo contribuinte,
o processo foi baixado em diligência conforme Despacho de fls. 34. Em razão da
diligência foram apresentados os alvarás e comprovantes de recebimento de
verbas em 1998 (fls. 35 a 38).
É o Relatório.”

A notificação de lançamento se refere à notificação de lançamento que deu origem
ao presente processo foi decorrente da apuração de rendimento de ação trabalhista, no valor de
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13407.000143/2007-75
3
90.800,00, sendo excluindo apenas o valor dos honorários advocatícios, que resultou na apuração
de omissão de rendimento de RS 41.413,46 e da cobrança de IR, no valor de R$ 2.348,32 (fls. 34).
O contribuinte foi cientificado do acórdão (fls. 40/44) por meio da Intimação
49/2013, cujo Avido de Recebimento (AR) foi recebido em 10/10/2013 (fls. 48).
Às fls. 49, consta erro de perempção, consignado a não apresentação de recurso
voluntário, no prazo legal.
Em 15/10/2013, foi solicitada a juntada do referido recurso, ou seja, após o prazo
de 30 dias do recebimento do AR, pelo recorrente. (fls. 52/53).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade- Relatora.

O recurso voluntário de fls. é IMtempestivo. Neste ponto, deixo consignado que não
possui os demais requisitos de admissibilidade.
Restou consignado às fls. 49 que houve perempção.
A intimação pessoal do contribuinte sobre o acórdão de fls. 40/44 se deu por aviso
de recebimento (AR), que foi recebido em 10/10/2013. O Recurso voluntário foi juntado aos autos
às fls. 52, somente em 15/10/2014. Ou seja. Mais de um anos depois.
Conclusão:
Nesse sentido, não conheço do presente recurso.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 138
DF CARF MF
Original